Tribunal: TJSP
Processo: 0002049-69.2010.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia - EMBARGOS REJEITADOS
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 0002049-69.2010.8.26.0032; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Cerceamento de defesa e decisão surpresa – Inocorrência – Insurgência contra decisão que concluiu pela ausência de certeza e liquidez das cártulas - Rediscussão da matéria – Impossibilidade - Prequestionamento - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão - Cerceamento de defesa e decisão surpresa – Inocorrência – Insurgência contra decisão que concluiu pela ausência de certeza e liquidez das cártulas - Rediscussão da matéria – Impossibilidade - Prequestionamento - Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais - Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia - EMBARGOS REJEITADOS